Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PENHORA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN/DF. DESÍDIA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
2. Embora vencedor da demanda, o embargante deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois ao não providenciar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito em tempo hábil, por desídia, deu causa à penhora do veículo e a ação proposta para afastar a constrição judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.